Tribunal: TJDFT
Processo: 0706683-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. INCLUSÃO DE IMÓVEL NA PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. DECISÃO REFORMADA.
1. A ação de inventário tem seu objeto restrito à descrição individualizada do patrimônio da pessoa falecida existente na data da morte e à indicação dos herdeiros e legatários do “de cujus”.
2. Na hipótese, a averiguação de eventual esforço comum, sub-rogação ou questões outras versando acerca da aquisição de determinado imóvel extrapola os estreitos limites da ação de inventário. Tratando-se de matéria que demanda maior instrução probatória, incompatível com a estreiteza inerente ao inventário, é de rigor a aplicação do disposto no art. 612 do CPC, remetendo as partes às vias ordinárias.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.